Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento de R$7.813,75 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, sustenta a sua não responsabilização pelos danos, sob o argumento de que as operações foram efetuadas com uso de senha pessoal e sem indícios de fraude.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão débito da parte recorrente, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso, os recorridos, mãe e filho (titulares de conta conjunta), narraram que no dia 08.02.2023 foram vítimas de fraude bancária. Ao consultar o aplicativo, observaram que tinham sido realizadas inúmeras operações de crédito em sua conta corrente conjunta. Depreende-se do boletim de ocorrência que a recorrida/autora havia recebido naquela manhã três mensagens de SMS informado sobre compras realizadas, inclusive uma delas era referente a cartão de outro banco do qual sequer seria cliente. Acabou por constatar duas operações no dia 08.02.2023, uma transferência via PIX no valor de R$1.400,00 e um pagamento de boleto no valor de R$1.013,75 e um TED no valor de R$2.000,00 (ID 50273846, 50273848, 50274717). Ato contínuo, descobriu-se que já no dia 06.02.2023 havia tido debitado um TED no valor de R$2.000,00 e um PIX 1.400,0, os quais não reconhecem (ID 50273847).
V. De outro lado, apesar do recorrente alegar a regularidade das transações na conta corrente e na conta poupança dos recorridos, sob o argumento de que foram autorizadas mediante senha e que os autores seriam contestadores contumazes de transações realizadas, observa-se que nos documentos e extratos juntados (ID 50274715, 50274716) há apenas uma contestação além daquelas objeto do presente feito e que as transações contestadas fogem ao perfil dos autores, inclusive se considerar o curto espaço de tempo que ocorreram, o que confere verossimilhança às alegações dos autores a concluir que foram vítimas de estelionatários. Assim, resta configurada a falha na prestação de serviço do recorrente capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.